Tribunal: STF
Processo: RE 101292
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. SEGURO INCENDIO. ONUS DA PROVA. AFIRMANDO
O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE O AUTOR, SEGURADO, NÃO FIZERA,
CONVENIENTEMENTE, A PROVA DE SEU PREJUIZO, O QUE LHE
COMPETIA E SERIA POSSIVEL, NÃO E DE CONHECER-SE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POSTO SOB INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART-333, II, DO COD. PROC. CIVIL.